Tribunal: TJDFT
Processo: 0752685-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0752685-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO PESSOA DE CARVALHO, FLAVIO ROBERTO MARINHEIRO LEITE, FERNANDO CAETANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por OSVALDO PESSOA DE CARVALHO e OUTROS contra decisão exarada pela 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0704671-72.2018.8.07.0018 ajuizado pelos agravantes em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado, por decisão proferida nos autos de origem e integrada por embargos de declaração. Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese, o equívoco do magistrado a quo tendo em vista que, não obstante os cálculos homologados foram os apresentados pelo próprio agravado, estes não contemplaram a incidência de correção monetária e juros desde a data da decisão homologatória da liquidação de sentença, sendo correta a atualização do valor devido, qual seja, R$ 588.014,88 (quinhentos e oitenta e oito mil e quatorze reais e oitenta e oito centavos), desde sua homologação até a apresentação do cumprimento de sentença. Noutra linha, sustentam a inconstitucionalidade da utilização da TR, determinando-se que tal índice seja substituído pelo INPC nos termos da decisão vinculante do STF. Por fim, alegam que a decisão deve ser reformada no que tange a expedição autônoma de precatório em relação aos honorários contratuais, já que seu indeferimento viola o art. 22, 4° da Lei 8.906/94. Requerem, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não antevejo a verossimilhança das alegações dos agravantes, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Após o compulsar do caderno processual, observo que a parte agravante, ao fundamentar o seu recurso, limita-se a fazer mera postulação de recebimento do agravo no efeito suspensivo, deixando, assim, de discorrer acerca da presença dos citados requisitos para tanto. Todavia, tenho o posicionamento de que o simples requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em tela, desprovido da fundamentação adequada, é insuficiente para comprovação dos pressupostos suso delineados e, por consectário, para sobrestar os efeitos do decisum agravado. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2021 13:41:58. Desembargador Gilberto Pereira Relator